Tribunal: TJDFT
Processo: 0719348-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719348-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, J. H. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ CRAVEIRO DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 49465499. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49966645. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 14:46:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador